Tribunal: STF
Processo: HC 201134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Pires de Camargo, em favor de Renato Vieira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 659.598/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENATO VIEIRA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2026047-45.2021.8.26.0000).' 
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 29-32), e foi denunciado por suposta prática dos delitos descritos no art. 155, § 4º, I, II e IV, no art. 158, §1º, e no art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, 
    O decreto prisional fundou-se na presença dos requisitos da prisão preventiva, na gravidade concreta dos fatos delituosos e nas circunstâncias fáticas do caso. 
    O Tribunal de origem decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, por compreender que a decisão de prisão foi devidamente fundamentada. 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar e a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito. 
    Ressalta ainda as condições pessoais favoráveis do paciente e a necessidade da liberdade do paciente no atual contexto de pandemia”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida. No mesmo dia em que interpôs agravo regimental, protocolou o presente habeas corpus.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    “Consta dos autos que no dia 07.02.2021 as vítimas tiveram sua residência invadida, ocasião em que diversos objetos foram subtraídos, sem violência e grave ameaça, inclusive um animal de estimação. Depois de constatado o furto, a família confeccionou anúncio contendo fotos do semovente, ocasião em que uma pessoa, no dia 10.02.2021, entrou em contato, informando que teria adquirido o animal numa feira, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que tinha visto a postagem dando conta do furto do animal nas redes sociais, e, por tal razão, queria devolvê-lo. Entretanto, exigiu o ressarcimento do valor pago. A vítima disse que não possuía tal quantia, motivo pelo qual o homem mudou a exigência e disse que aceitaria o pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), sob pena de nunca mais terem de volta o animal. Durante a negociação a declarante recebeu um vídeo de Hanna, onde ela andava de um lado para o outro em um quarto. Após constatarem que se tratava do animal de estimação, o homem exigiu que fossem buscá-la em Heliópolis. Ante a negativa as vítimas, acabaram por concordar em trazer a cachorra até a residência, local dos fatos. Assim sendo, por volta de 23h50m, Alberto, ficou aguardando a chegada do homem no portão. EDVALDO, se aproximou, pegou o dinheiro e entregou a cachorra, fugindo em seguida. Alberto então avistou uma viatura policial e comunicou os fatos aos milicianos, os quais, de posse das informações, lograram êxito em deter os criminosos. Fabiana ressaltou que o animal estava muito assustado e com muita sede, provavelmente, ficou sem alimentação e sem acesso à água durante todo o período que esteve em poder dos criminosos. Os policiais militares que foram acionados conseguiram abordar o indiciado correndo pela calçada. O suspeito foi identificado como sendo EDVALDO LIMA DOS SANTOS. Outra equipe realizou a abordagem a um veículo que estava estacionado na esquina, Fiat/Palio Weekend, cujo motorista foi identificado como sendo RENATO VIEIRA DOS SANTOS. Em revista pessoal, encontraram em poder de EDVALDO o valor pago pela vítima a título de resgate do cão, qual seja, R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Em poder de RENATO, por seu turno, nada de ilícito foi encontrado. Indagados, informalmente, sobre o furto, EDVALDO confessou que realizou a subtração, levando os objetos e o animal da residência. RENATO, por outro lado, negou qualquer envolvimento com os fatos, dizendo que apenas deu uma carona para EDVALDO entregar o cachorro. Em buscas feitas no veículo, avistaram um telefone celular conectado ao cabo e aberto no aplicativo do WhatsApp. Apuraram que se tratava do telefone de EDVALDO e, pelo conteúdo das mensagens expostas, perceberam que ele conversava com terceiro sobre o furto. Além disso, EDVALDO confessou que em sua residência, na cidade de São Paulo, havia outros objetos furtados daquela residência. De tal modo, o indiciado fez contato com uma pessoa e pediu que esta procurasse a irmã de RENATO, a quem deveria entregar os objetos furtados e o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), recebido em troca da venda do Ipad pertencente às vítimas. RENATO, por seu turno, pediu acesso ao seu celular para contatar a irmã. Ademais, uma vez desbloqueada a tela, o averiguado rapidamente apagou o ícone do WhatsApp, o que chamou a atenção da guarnição. Diante de tais fatos, foram todos encaminhados à Delegacia de Polícia. Ocorreu que os investigadores efetuaram a pesquisa do IMEI do aparelho celular de RENATO, constatando que este era produto de roubo, ocorrido no dia 29.04.2020.
    […]
    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, verifica-se que os autuados praticaram crime de furto contra as vítimas, subtraindo diversos bens valiosos e, especialmente seu animal de estimação. Inobstante, exigiram o recebimento de valores para a devolução do semovente. 
    Verifica-se, assim, que medidas cautelares outras, que não a segregação, não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, já que os autuados demonstram periculosidade acentuada, desprezo às regras de convivência e pouco apreço ao bem estar dos animais, haja vista que, segundo a vítima, a cachorra sofreu maus tratos no período em que esteve na posse dos indiciados”. (eDOC 2, p. 30)
    As circunstâncias fáticas e o número de infrações penais supostamente cometidas não permitem concluir pela ilegalidade do decreto prisional, de modo a autorizar a superação da súmula 691.
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente